Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-07.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Considerando petição registrada sob id 13484960, há que se esclarecer a pretensão posta no petitório, eis que com a publicação do Acórdão no 1210542 (id 2257993), que julgou pelo não provimento da apelação interposta pelo Requerente, tem-se que a prestação jurisdicional na instância ad quem foi devidamente satisfeita, nada mais restando a dizer acerca das questões trazidas pelos litigantes para serem dirimidas no recurso. Não obstante, necessário informar exatamente se o que se requer é a desistência do Recurso Especial (id 13074839) interposto e a homologação judicial do acordo entabulado entre as partes, nos termos do art. 842, do Código Civil, mormente o fato de que o instrumento de composição juntado sob no id 13484961 não contempla a assinatura do Banco. Assim, intime-se o interessado para manifestação, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator